Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-56.2021.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002183-56.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS LEANDRO SANTANA SILVA - CPF: 064.190.335-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TESTEMUNHA), BRUNO RAFAEL PINTO DA SILVA - CPF: 003.656.252-13 (TESTEMUNHA), JOAO PEDRO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 061.946.511-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Busca pessoal e domiciliar. Preliminar rejeitada. Tráfico na modalidade “delivery”. Condenação mantida. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade de anpp. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime aberto, visando a anulação das provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação para uso, substituição por restritivas de direitos com a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

1) Ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; 2) provas insuficientes para a condenação; 3) drogas destinadas ao consumo próprio; 4) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas; 5) hipossuficiência econômica para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir

1. A busca pessoal ocorreu após informações específicas do apelante [com a placa da motocicleta usada para entrega na modalidade
delivery
], bem como sua fuga ao avistar a viatura policial.
A conduta de
“esquivar-se da equipe policial”
configura fundada suspeita de prática delitiva e justifica a busca pessoal, não havendo violação ao
“disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP”
(STF, HC 230.232).

2.
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [denúncia anônima de tráfico na modalidade
“delivery”
e fuga ao avistar a viatura], bem como à apreensão de droga e dinheiro em espécie, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

3. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

4.
A pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos
]
, a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

5. Reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC no 822.947/GO).

6.
A análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para substituir a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal afigura-se válida quando fundada em denúncia anônima com elementos objetivos.

2. A palavra de agentes policiais, quando coerente, convergente e corroborada por demais elementos probatórios, mostra-se suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

3. A alegação de destinação da droga para consumo próprio não se apresenta verossímil quando as circunstâncias da apreensão e os demais elementos probatórios indicam finalidade mercantil.

4. Admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI, LVI e LXXIV; CPP, arts. 157,
caput
e §1o, 240, §2o, 244, 245, 386, II, V e VII, 593, I, e 804; CP, arts. 29, 44, caput e §2o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.10.2023; STF, HC 230.232, Rel. Min. André Mendonça, j. 9.10.2023; STJ, HC 933.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.9.2024; STJ, HC 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.6.2023; TJMT, AP 1011036-68.2023.8.11.0055, j. 18.6.2025; TJMT, AP 1002959-34.2022.8.11.0046, j. 16.4.2024; TJMT, AP 124790/2016, j. 27.10.2016; TJMG, AP 0008407-32.2023.8.13.0040, j. 27.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002183-56.2021.8.11.0050 - COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE (S): MARCOS LEANDRO SANTANA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS LEANDRO SANTANA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJe no 1002183-56.2021.8.11.0050), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime aberto - art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 - (ID 327619907).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sem que houvesse fundada suspeita de crime. No mérito, sustenta que 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas se destinavam ao consumo próprio; 3) faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 4) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Requer o provimento para que sejam declaradas nulas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvido também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para uso, substituída a pena por restritivas de direitos com a isenção do pagamento das custas processuais (ID 327619910).

Prequestiona os
“arts. 157, caput e §1o, 240, §§1o 2o, 244 e 245, todos do CPP; art. 5o, X e LVI, da CF/88; art. 386, II, V e VII, do CPP; art. 33, §4o, da Lei 11.343/06; art. 44, caput, I, II, III, do Código Penal; Súmula Vinculante no 59; art. 5o, LXXIV, art. 134, ambos da CF/88”
(ID 327619910).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo
“parcial provimento, para o fim de reformar a sentença quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito”
(ID 327619915).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial
“para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito”
, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR – NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS – INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO – NÃO ACOLHIMENTO. Diligência policial decorrente de denúncia anônima; apelante desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga, configurando fundada suspeita e flagrância. Busca domiciliar autorizada pelo acusado; ainda que não houvesse consentimento, ingresso seria legítimo por se tratar de crime permanente (art. 5o, XI, CF). 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria comprovadas por laudos, termos de apreensão, fotografias e depoimentos policiais. Variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), porções típicas de comércio, dinheiro e máquina de cartão evidenciam tráfico. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA. Pena inferior a dois anos, regime aberto, réu não reincidente, presentes requisitos do art. 44 do CP. Medida adequada e suficiente. 4. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA. Custas fixadas conforme art. 804 do CPP; competência do juízo da execução para avaliar hipossuficiência. PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 335159387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Ivan do Carmo Gomes e Bruno Rafael Pinto da Silva] que, no dia 1o.6.2021, por volta das 23h, durante patrulhamento pelo bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis/MT, receberam
“denúncia via 190 de que uma motocicleta realizava delivery”
de entorpecentes, com prévia anotação da placa [NUD-9J85]. Na sequência, localizaram a motocicleta conduzida pelo apelante MARCOS LEANDRO SANTANA DA SILVA, com o corréu João Pedro Nogueira da Silva na garupa. Ao receberem ordem de parada, ambos empreenderam fuga. Realizada a abordagem, apreenderam uma porção de entorpecente com o corréu. Indagado sobre a existência de outras drogas em sua residência, negou inicialmente, mas autorizou o ingresso no imóvel, onde, embaixo do fogão, localizaram outras porções de entorpecente (IDs 327619366/327619902).

No caso, a busca pessoal ocorreu após informações específicas do apelante [com a placa da motocicleta usada para entrega na modalidade
delivery
], bem como sua fuga ao avistar a viatura policial.

O policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Outrossim, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
“antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”
, razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Atente-se, também, que a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao juiz aferir a presença de justa causa dessa diligência, especialmente porque não se
“exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(STF, RHC 1.349.297).

Noutro giro, a conduta de
“esquivar-se da equipe policial”
configura fundada suspeita de prática delitiva e justifica a busca pessoal, não havendo violação ao
“disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP”
(STF, HC 230.232 - Relator: Min. André Mendonça - 9.10.2023).

Em situação análoga, o c. STJ considerou lícita busca pessoal decorrente da
“atitude do réu ao avistar a viatura (fuga)”
, a caracterizar
“fundada suspeita de posse de objetos ilícitos”
(HC no 933525/SP – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 30.9.2024).

Sublinhe-se, também, julgado deste e. Tribunal:

“A busca pessoal é válida quando motivada por denúncia específica e pela conduta suspeita do réu, que tentou evadir.”

(AP no 1011036-68.2023.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 18.6.2025)

Assim sendo, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 01 de junho de 2021, período noturno, em via pública situada na Avenida Perdizes, Município de Campo Novo do Parecis/MT, os denunciados transportavam e guardavam substâncias entorpecentes análogas à pasta base de cocaína e maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MARCOS LEANDRO SANTANA SILVA e JOÃO PEDRO NOGUEIRA DA SILVA como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n°11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal [...].”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça – ID 327619370)

O Juízo singular, ao proferir sentença oral, reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Diante de todo o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado MARCOS LEANDRO SANTANA SILVA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. [...]

A pena prevista para o crime de tráfico e para conduta equiparada é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Atento ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

A natureza da droga vulgarmente conhecida como “cocaína e maconha” não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, é reprovável, mas já é valorada pelo próprio tipo penal.

De outro lado, a quantidade de droga encontrada com o réu não merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei. [...]

Por essas razões, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não há agravantes, nem atenuantes. Não há causas de aumento.

Por outro lado, demonstrando que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, é imperiosa a aplicação do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, razão pela qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), ao passo a dosála definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Dessa forma, o acusado MARCOS LEANDRO SANTANA SILVA fica condenado definitivamente a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multas, no valor de 1/30 do saláriomínimo vigente à época dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA Com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “a”, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – ID 327619907)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19 - ID

327619366), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 39 - ID

327619366) e Laudo Pericial no 3.14.2021.77748-01 (fls. 470 - ID

327619882), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Ivan do Carmo Gomes, policial militar (fls. 16 - ID

327619366), Bruno Rafael Pinto da Silva, policial militar (fls. 21 - ID

327619366), João Pedro Nogueira da Silva, corréu (fls. 32 - ID

327619366), e MARCOS LEANDRO SANTANA SILVA, apelante (fls. 25 - ID

327619366).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Ivan do Carmo Gomes e Bruno Rafael Pinto da Silva (Relatório de Mídias - ID 327619902).

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu João Pedro Nogueira da Silva (ID 327619901).

A revelia do apelante foi decretada por não ter sido localizado (ID 327619901).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Ivan do Carmo Gomes e Bruno Rafael Pinto da Silva] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 12 (doze) porções de maconha, com peso de 10,8g (dez gramas e oito decigramas), e 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 22,9g (vinte e dois gramas e nove decigramas), R$ 108,00 (cento e oito reais) em espécie e 1 (uma) máquina de cartão, no dia 1o.6.2021, por volta das 23h40min, no bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT (ID’s 327619366/ 327619902).

Essas narrativas revelam que: 1) receberam, no período da manhã,
“denúncia via 190 de que uma motocicleta realizava delivery”
de entorpecentes no bairro Jardim das Palmeiras, ocasião em que anotaram a respectiva placa [NUD-9J85]; 2) por volta das 23h, localizaram a motocicleta conduzida pelo apelante MARCOS LEANDRO SANTANA DA SILVA, tendo como passageiro o corréu João Pedro Nogueira da Silva; 3) ao receberem ordem de parada, empreenderam fuga; 4) após a interceptação, apreenderam, com o corréu, uma porção de entorpecente; 5) indagado sobre a existência de outras substâncias ilícitas em sua residência, negou; 6) no interior do imóvel, embaixo do fogão, localizaram outras porções de entorpecente (ID’s 327619366/327619902).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [denúncia anônima de tráfico na modalidade “delivery” e fuga ao avistar a viatura], bem como à apreensão de droga e dinheiro em espécie, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Atentem-se que as circunstâncias [denúncia anônima com a característica da motocicleta do apelante que estaria realizando entregas de drogas na região] demonstram que atuava em esquema conhecido como tráfico
“delivery”
, no qual o traficante entrega a droga em domicílio, a pedido dos usuários,
“assim como qualquer outro comércio”
(OLIVEIRA, Lúcio Garcia de; NAPPO, Solange Aparecida. Crack na cidade de São Paulo: acessibilidade, estratégias de mercado e formas de uso. Disponível em: www.scielo.br).

No caso, a quantidade de drogas apreendidas [10,8g de maconha e 22,9g de cocaína] não elide a responsabilização penal do apelante, ao considerar que sua conduta [trazer consigo porções individuais] enquadra-se no conceito de
“tráfico formiguinha”
, modalidade que pressupõe pequena quantidade de droga destinada à distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP n.o 54.845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP n.o 130.333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

A escusa do apelante de que
“apenas teria dado carona a João Pedro”
não se mostra verossímil, notadamente porque o corréu afirmou ter recebido convite para adquirir drogas e
“fumar”
juntos, a demonstrar divergência entre as versões apresentadas.

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada, de modo que as pretensões absolutória e desclassificatória se afiguram improcedentes.

Em seu turno, a pena imposta [
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa], a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, AP no 163318/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.3.2015), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Diante da pena encontrada e considerando ser a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.”
(AP no 59034/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 28.10.2014)

Desse modo, impõe-se substituir a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC no 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023), visto que com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO - Relator Min. Ribeiro Dantas - 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP - Relator Min. Gilmar Mendes - 11.5.2021).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP no 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, revela-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula no 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP no 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Logo, não se conhece desse ponto.

No tocante ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para substituir a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026